Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
2. Recurso parcialmente provido.